Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. CABIMENTO.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 860, do Código de Processo Civil, quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. Face a existência de bens penhoráveis, embora o processo esteja com trânsito em julgado, em tempo futuro haverá de ser efetivada a alienação do prédio comum às partes e depositado o valor em juízo naqueles autos, conforme cláusula estipulada em acordo entre as partes, o que torna imperioso o deferimento da penhora pretendida, no rosto dos autos.
3. Recurso conhecido e provido.